Tribunal: TJSP
Processo: 1000450-44.2018.8.26.0082
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – BOITUVA – PROGRESSÃO FUNCIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – ADMISSIBILIDADE – APLICAÇÃO DO ART. 36 E PARÁGRAFO 1o DA LEI MUNICIPAL 2.197/11 – AÇÃO IMPROCEDENTE – RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

HORAS DE SUBSTITUIÇÃO, ABONO SALARIAL E EVOLUÇÃO NÃO ACADÊMICA – INCLUSÃO NO CÁLCULO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO – ADMISSIBILIDADE – INTERPRETAÇÃO DO ART. 7o, VIII, DA C.F. –

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – BOITUVA – PROGRESSÃO FUNCIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – ADMISSIBILIDADE – APLICAÇÃO DO ART. 36 E PARÁGRAFO 1o DA LEI MUNICIPAL 2.197/11 – AÇÃO IMPROCEDENTE – RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

HORAS DE SUBSTITUIÇÃO, ABONO SALARIAL E EVOLUÇÃO NÃO ACADÊMICA – INCLUSÃO NO CÁLCULO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO – ADMISSIBILIDADE – INTERPRETAÇÃO DO ART. 7o, VIII, DA C.F. – RECURSO DA AUTORA PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000469575
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000450-44.2018.8.26.0082, da Comarca de Boituva, em que é apelante
ADRIANA APARECIDA PAIFFER, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE
BOITUVA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao recurso,
para julgar procedente em parte a ação para: a) declarar o direito da autora à
evolução funcional por tempo de serviço nos termos do art. 36 e § 1o, da Lei
Municipal no 2.197/11; b) condenar a ré no pagamento do décimo terceiro salário
com a inclusão das horas de substituição/carga suplementar, abono salarial da Lei
no 2.576 e da evolução não acadêmica. A Municipalidade responderá ainda pelo
pagamento das diferenças decorrentes, respeitada a prescrição quinquenal,
corrigidas monetariamente a partir da data em que cada pagamento devia ter sido
realizado, pela Tabela Prática desta Corte, e acrescidos de juros moratórios desde
a citação, na forma da Lei no 11.960/09. Havendo sucumbência recíproca, cada
parte pagará à outra honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento)
do valor atualizado da causa, observado em relação à autora o disposto no art. 98,
§ 3o, do Código de Processo Civil.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E
PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000450-44.2018.8.26.0082 - Boituva
2
VOTO No 36.507
APELAÇÃO CÍVEL No 1000450-44.2018.8.26.0082
COMARCA: BOITUVA
APELANTE: ADRIANA APARECIDA PAIFFER
APELADA: MUNICIPALIDADE DE BOITUBA
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL BOITUVA
PROGRESSÃO
FUNCIONAL
POR
TEMPO
DE
SERVIÇO ADMISSIBILIDADE APLICAÇÃO DO
ART. 36 E PARÁGRAFO 1o DA LEI MUNICIPAL
2.197/11 AÇÃO IMPROCEDENTE RECURSO DA
AUTORA PROVIDO.
HORAS DE SUBSTITUIÇÃO, ABONO SALARIAL E
EVOLUÇÃO NÃO ACADÊMICA INCLUSÃO NO
CÁLCULO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO

ADMISSIBILIDADE INTERPRETAÇÃO DO ART.
7o, VIII, DA C.F.
RECURSO DA AUTORA
PROVIDO EM PARTE.
Cuida-se de ação ordinária movida por Adriana Aparecida
Paiffer, servidora pública municipal, contra a Municipalidade de Boituva,
objetivando assegurar o direito à evolução funcional por tempo de serviço
e o pagamento do décimo terceiro salário considerando em sua base de
cálculo
as
verbas
denominadas
“horas
de
substituição/carga
suplementar”, “bônus assiduidade”, “abono salarial” e “evolução
acadêmica/não acadêmica”, incluindo os atrasados, respeitada a
prescrição quinquenal, julgada improcedente pela r. sentença de fls.
207/211.
A autora apelou, buscando a inversão do resultado,
sustentando em suma que as pretensões encontram amparo na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000450-44.2018.8.26.0082 - Boituva
3
Constituição Federal e na legislação local de regência.
Recurso regularmente processado, com resposta contendo
preliminar de não conhecimento.
É o relatório.
O inconformismo deve ser conhecido, pois ao contrário do
que consta da resposta, não inova na causa, apenas minudencia as
verbas que entende devam ser consideradas para o pagamento do
décimo terceiro salário, merecendo parcial acolhida.
Quanto à evolução funcional, o pedido encontra inteiro
amparo no art. 36 e parágrafo primeiro da Lei Municipal no 2.197/11, que
asseguram aos profissionais da educação progressão funcional por
tempo de serviço a cada mil oitocentos e vinte e cinco dias, direito aliás
reconhecido pelo próprio ente público, ainda que com atraso, porém sem
que as diferenças pretéritas tivessem sido solvidas, o que implica na
manutenção por parte da autora do interesse processual.
No que tange ao outro pleito, ante os termos claros do
disposto no art. 7o, inciso VIII, da Constituição Federal, aplicável aos
servidores públicos (art. 39, § 3o, da Carta Magna), de acordo com o qual
o décimo terceiro salário deve ter como base a remuneração integral,
compreendendo o padrão e todas as demais vantagens pecuniárias que,
a título permanente ou transitório, são pagas aos servidores, não há
razão para excluir do cálculo as horas de substituição/carga suplementar,
o abono salarial e a evolução não acadêmica.
Mas não é caso de incluir o “bônus assiduidade”, que pago
em única parcela anual, não integra a remuneração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000450-44.2018.8.26.0082 - Boituva
4
Em tais condições, dá-se provimento parcial ao recurso,
para julgar procedente em parte a ação para: a) declarar o direito da
autora à evolução funcional por tempo de serviço nos termos do art. 36 e
§ 1o, da Lei Municipal no 2.197/11; b) condenar a ré no pagamento do
décimo terceiro salário com a inclusão das horas de substituição/carga
suplementar, abono salarial da Lei no 2.576 e da evolução não
acadêmica. A Municipalidade responderá ainda pelo pagamento das
diferenças decorrentes, respeitada a prescrição quinquenal, corrigidas
monetariamente a partir da data em que cada pagamento devia ter sido
realizado, pela Tabela Prática desta Corte, e acrescidos de juros
moratórios desde a citação, na forma da Lei no 11.960/09. Havendo
sucumbência
recíproca,
cada parte pagará à outra honorários
advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da
causa, observado em relação à autora o disposto no art. 98, § 3o, do
Código de Processo Civil.
RICARDO FEITOSA
RELATOR